Tribunal: TJDFT
Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 67644063, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé. Precluso o prazo para as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, retornem os autos conclusos, para julgamento dos recursos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora